Tribunal: TJSP
Processo: 1058742-10.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel usado - Defeito - Incêndio no motor - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra a vendedora - Laudo pericial - Sentença de parcial procedência - Rejeição do pedido de indenização por danos morais - Apelo da ré e recurso adesivo do autor - Laudo pericial que afasta a existência de dano ocasionado pelo desgaste natural das peças em razão do uso e

Ementa:
COMPRA E VENDA - Automóvel usado - Defeito - Incêndio no motor - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra a vendedora - Laudo pericial - Sentença de parcial procedência - Rejeição do pedido de indenização por danos morais - Apelo da ré e recurso adesivo do autor - Laudo pericial que afasta a existência de dano ocasionado pelo desgaste natural das peças em razão do uso e aponta defeito na manutenção do sistema hidráulico - Vício capaz de tornar o produto impróprio para o uso - Ausência de prova de que o veículo foi entregue em perfeitas condições - Impossibilidade de o autor produzir prova de fato negativo - Nexo de causalidade entre o incêndio e o defeito apontado no laudo pericial não afastado - Danos materiais constatados em menor valor - Insurgência quanto ao valor a ser gasto com a substituição do módulo de injeção eletrônica - Ausência de documentos que comprovem o valor a ser pago pela substituição - Valor que deve ser excluído da condenação - Responsabilidade da ré pela troca do módulo de injeção eletrônica - Danos morais não caracterizados - Apelação provida em parte, desacolhido o recurso adesivo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193278
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058742-10.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ABA
MOTOR COMERCIAL, IMPORTADORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, é
apelado/apelante DELIDIO ALVES GOMES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso adesivo do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058742-10.2014.8.26.0002 -Voto no 15.580
2
VOTO No 15.580
APELAÇÃO No 1058742-10.2014.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL F.R. SANTO AMARO)
APELANTES/APELADOS: ABA MOTOR COMERCIAL, IMPORTADORA DE PEÇAS
E SERVIÇOS LTDA. e DELIDIO ALVES GOMES
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
COMPRA E VENDA - Automóvel usado - Defeito - Incêndio no motor -
Ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra a
vendedora - Laudo pericial - Sentença de parcial procedência - Rejeição
do pedido de indenização por danos morais - Apelo da ré e recurso
adesivo do autor - Laudo pericial que afasta a existência de dano
ocasionado pelo desgaste natural das peças em razão do uso e aponta
defeito na manutenção do sistema hidráulico - Vício capaz de tornar o
produto impróprio para o uso - Ausência de prova de que o veículo foi
entregue em perfeitas condições - Impossibilidade de o autor produzir
prova de fato negativo - Nexo de causalidade entre o incêndio e o defeito
apontado no laudo pericial não afastado - Danos materiais constatados
em menor valor - Insurgência quanto ao valor a ser gasto com a
substituição do módulo de injeção eletrônica - Ausência de documentos
que comprovem o valor a ser pago pela substituição - Valor que deve ser
excluído da condenação - Responsabilidade da ré pela troca do módulo
de injeção eletrônica - Danos morais não caracterizados - Apelação
provida em parte, desacolhido o recurso adesivo
A sentença de fls. 234/238, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fl. 253 proferida em sede de embargos de
declaração, julgou parcialmente procedente a ação “para condenar a parte ré à
restituição do valor de R$ 5.210,68 (fls. 37/40) que foram desembolsados pelo autor, sendo que os valores
serão corrigidos a partir dos desembolsos e serão acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da
citação. Condeno a parte ré, ademais, a proceder/custear os reparos ainda necessários no veículo no prazo
de 30 (trinta) dias, considerando “A recomendação é que esse serviço seja realizado em uma oficina da rede
de assistência técnica do fabricante do veículo pela garantia do treinamento dos profissionais, origem das
componentes a serem substituídos e pela disponibilidade do sistema computadorizados de varredura e
diagnóstico especifico do modelo do veículo objeto da ação o qual acusará o perfeito estado de
funcionamento do motor atendendo as normas e regulamentações do PROCONVE””.
Apela a ré (fls. 256/269) alegando que “inexiste o dever
contratual e muito menos legal da Apelante em indenizar o Apelado, uma vez, evidente que, se o veículo
apresentou algum problema posterior à venda, não há que se falar em ressarcimento de valores que o
Apelado gastou ou irá gastar com a troca de peças caracterizadas como componentes de desgaste natural.
Diferentemente do que constou na r. sentença, a Apelante demonstrou cabalmente que, que os problemas
alegados pelo Apelado não podem ser qualificados como vício oculto, eis que não existem evidências claras
se o problema do veículo, ESTAVA na válvula ou nas conexões ou mesmo nas mangueiras, mas é certo que
quando da retirada do veículo nas dependências da Apelante não havia vazamento”. Ressalta que “o
veículo encontrava-se reparado do suposto sinistro de incêndio quando da perícia pelo perito judicial,
faltando materialidade para o trabalho, eis que o Apelado providenciou a substituição de peças, que foram
adquiridas no mercado alternativo, sendo então, os elementos de prova removidos, não sendo possível
identificar a causa do suposto incêndio, apenas podendo-se divagar sobre as possíveis causas”. Informa
que “o sistema de partida a frio do motor é um sistema paralelo e não pertence ao motor e tampouco à
transmissão, conjuntos fora da garantia ofertada pela Apelante. Assim, quando não há comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058742-10.2014.8.26.0002 -Voto no 15.580
3
específica e clara acerca do nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade da Apelante” e
que “uma vez que não restou perfeitamente comprovado que o veículo foi vendido ao Apelado com vício,
há que se reformar a r. sentença para julgar integralmente improcedente os pedidos do Apelado, ante a
ausência de responsabilidade da Apelante, pois não ocorreram falhas quanto às informações e serviços
prestados ao Apelado”. Afirma ainda que “O Apelado não comprovou os gastos realizados no seu
veículo, sendo que juntou aos autos, meros orçamentos que totalizam a quantia de R$ 4.210,68. Ocorre que,
tais orçamentos referem-se a preço de peças/componentes de desgaste natural pelo tempo e uso veículo,
sendo que, presume-se que sua substituição seria necessária em algum momento. Por exemplo: cabos de
vela, bico injetor, flauta dos bicos, são todos componentes de desgaste natural. Já o orçamento de fls. 38,
nem deve ser levado em consideração eis que está deveras ilegível. Com relação a diferença de R$ 1.000,00
constante na condenação proferida pela r. sentença, o próprio Apelado afirma na petição inicial, que este
valor ele não gastou, mas que seria o custo do módulo de injeção eletrônica. Oras, Excelências, se o
Apelado não juntou nenhum documento comprovando tal valor, nem sequer um orçamento, não pode a
Apelante ser condenada na restituição de valores que não foram comprovadamente despendidos” e que
“O embasamento para tal pleito se deu apenas nas alegações do Apelado, sem contudo, demonstrar de
forma irrefutável a necessidade de substituição deste item (módulo de injeção), no veículo do Apelado, ainda
mais que não restou comprovado que o veículo apresentou vício”. Aduz que “A r. sentença ainda
condenou a Apelante a “proceder/custear os reparos ainda necessários no veículo no prazo de 30 (trinta)
dias, considerando as informações do Sr. Perito. Ocorre que, a perícia também não atestou o que falta para
os reparos no veículo do Apelado, e assim, a Apelante não pode ficar eternizada em reparar os vícios que
forem se apresentando no veículo do Apelado, sob pena de enriquecimento ilícito deste” e que “inexiste o
dever contratual e muito menos legal da Apelante em consertar ou indenizar o Apelado, uma vez que, o
problema no veículo do Apelado foi posterior à venda, e não está coberto pela garantia, eis que se trata de
substituição de peças decorrentes do desgaste natural pelo tempo e uso do veículo”.
Apela o autor, de forma adesiva (fls. 285/293), buscando a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Os
recursos
foram
regularmente
processados
e
respondidos (fls. 278/284 e 297/304).
É o relatório.
Consta da inicial que “O autor adquiriu da ré, em 09 de abril de 2014, o
veículo Palio FIRE, 1.0, chassi 9BD17106972814481, placa DUD 4534, pela quantia de R$ 18.990,00
(dezoito mil, novecentos e noventa reais). O veículo foi retirado da loja ré no dia 11 de abril de 2014,
mediante “termo de entrega e garantia” de 90 (noventa) dias. Ocorre que na madrugada de 09 de maio de
2014, às 3h20min da manhã, ao dar partida no veículo para ir ao trabalho, o autor verificou uma fumaça
saindo do capô e ao abri-lo viu que o motor estava “pegando fogo”, conforme danos que podem ser
observados nas fotografias anexas, sendo que as chamas quase atingiram o autor. Importante ressaltar que
ao tentar usar o extintor de incêndio do veículo, o mesmo encontrava-se vazio, aumento o risco de morte do
autor, ressaltando-se que a garagem da residência do autor, onde o veículo se encontrava, fica próxima a
botijões de gás de 760 kg cada, conforme foto anexa, o que aumentou ainda mais o risco sofrido pelo autor.
O princípio de incêndio foi controlado, porém, acarretou a inutilidade do veículo, o que perdura até a
presente data. No mesmo dia o autor compareceu na loja ré, informando o ocorrido, na expectativa de que
os danos fossem reparados, tendo em vista que havia comprado o veículo há pouco mais de 1 (um) mês. No
entanto, o autor teve como resposta da ré de que a garantia não cobria danos na parte elétrica. Diante da
situação, o autor procurou o Procon Municipal de Embu da Artes, para obter ajuda na solução do litígio, o
qual enviou carta de citação e intimação à ré, dando conta da situação acima explanada. Em resposta,
enviada em 04 de junho de 2014, a ré reiterou que os defeitos relatados pelo autor não estão cobertos pela
garantia, conforme cópia acostada. Ainda assim, houve tentativa de conciliação entre as partes, em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058742-10.2014.8.26.0002 -Voto no 15.580
4
realizada no dia 1o de julho de 2014, a qual restou infrutífera, conforme cópia do termo anexa. Embora não
conste em referido termo, diante da inércia da ré em reparar os danos do veículo, o autor informou-lhe que
procederia ao conserto do veículo por conta própria e, posteriormente cobraria o reembolso das despesas
em juízo. Conforme comprovantes anexos, o autor gastou, até o momento, R$ 4.210,68 (quatro mil, duzentos
e dez reais e sessenta e oito centavos) para reparar os danos decorrentes da “pane”, porém ainda não
conseguiu voltar a utilizar o veículo, visto que falta a substituição do módulo de injeção eletrônica que custa
aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais), valor esse que o autor não possui condições financeiras de
desembolsar de uma só vez. Vale destacar que não pode prosperar a afirmação da ré de que os danos
relatados não estão cobertos pela garantia, posto que tal entendimento é totalmente contrário à doutrina e
jurisprudência consumeristas, e ainda que não o fosse, há que se ressaltar que o “termo de garantia” no
item “2” traz expressamente que houve a revisão da parte elétrica do veículo. Portanto, a alegada revisão
da parte elétrica um mês anteriormente ao ocorrido é motivo suficiente para responsabilizar a ré pelos
danos sofridos pelo autor. Diante do exposto não restou alternativa ao autor senão a propositura da
presente, visando à reparação dos danos materiais já gastos e demais que vierem a ocorrer em razão do
defeito do veículo”.
Requer o autor “a PROCEDÊNCIA da presente ação, condenando a ré em
indenizar o autor: - pelo dano material consistente na restituição dos valores pagos, que até a presente data
resulta em R$ 5.210,68 (cinco mil, duzentos e dez reais e sessenta e oito centavos), sem prejuízo dos valores
necessários ao efetivo conserto do veículo, que poderá ser apurado por perícia técnica; - pelo dano moral,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
A ré apresentou contestação (fls. 45/62) alegando que “o
veículo do Autor, estava descoberto da garantia, como acima apontado, quando da ocorrência do dano,
tendo em vista que conforme ressalva constante no Termo de Entrega e Garantia, cujo documento o Autor
tinha pleno conhecimento, estão excluídos da garantia: “... componentes com desgaste normais de uso...””
e que “a parte elétrica do veículo, não é coberta pela garantia, pois é composta de peças que
naturalmente sofrem desgaste pelo tempo de uso, não sendo possível precisar quando o referido desgaste
ocorrerá, e ainda quais peças em um veículo necessitarão serem substituídas futuramente”.
O feito foi saneado, fixando-se como ponto controvertido
“se os reparos apontados na inicial consistem em vício do bem ou se são desgastes esperados em um carro
usado, considerando seu ano de fabricação e quilometragem”, e determinando-se a produção
de prova pericial (fls. 82/83).
Laudo a fls. 176/192.
A sentença foi de parcial procedência ao fundamento de
que “os defeitos do veículo não ocorrem pelo desgaste natural, mas pela falta de manutenção do sistema
hidráulico”, rejeitando-se o pedido de indenização por danos morais.
A relação entre as partes está submetida ao Código de
Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), nos termos do que dispõem os
artigos 2o e 3o do referido diploma legal, uma vez que o litígio envolve, de um
lado, o autor, na qualidade de consumidor, e, de outro, a ré, pessoa jurídica
que desenvolve atividade de comercialização de automóveis.
A controvérsia a ser dirimida se resume basicamente à
origem do dano e à cobertura da garantia fornecida pela ré.
Segundo a ré, o dano foi ocasionado pelo desgaste natural

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058742-10.2014.8.26.0002 -Voto no 15.580
5
de peças em razão do uso do veículo.
O laudo pericial esclareceu que o motor pegou fogo
porque “uma trinca na tampa da válvula de duas vias ou vazamento na conexão da mangueira de nylon
(cor azul), durante a manipulação de revisão do sistema, produziram combustão do combustível quando do
acionamento do sistema de partida auxiliar, já que o local é próximo ao sistema elétrico de alta tensão das
bobinas de ignição e cabos de conexão elétrica do motor” (fl. 182).
Em resposta a quesito formulado pela ré (“É possível o Sr. Perito
identificar se as alegações narradas na inicial pelo Autor, e/ou os documentos anexados aos autos, sobre
anomalias em seu veículo, procedem? Em caso positivo, é possível o Sr. Perito identificar se as anomalias
apresentadas são resultantes de desgaste natural das peças, utilização inadequada e/ou acidentes de
qualquer natureza?”), explicou o vistor oficial que “Os danos relatados pelo incêndio são
claros e cristalinos e estão evidenciados pelas fotos e documentos acostados aos autos. O fato gerador do
incêndio tão pouco resta dúvidas, pela região onde se iniciou, junto ao corpo da válvula de duas vias do
sistema de partida auxiliar, que a combustão só seria possível pelo vazamento de combustível sobre o
chicote elétrico de alta tensão das bobinas. Há evidencias nos autos, às folhas 63, que o sistema hidráulico
do veículo foi revisado e estava em garantia” (fl. 184).
Por fim, concluiu o perito que “a falha operacional do sistema
auxiliar de partida ou partida à frio nas circunstancias apuradas e documentadas nos autos se caracteriza
por vício ou negligencia na revisão do sistema hidráulico do veículo” (fl. 185).
Concluiu-se, portanto, que o defeito encontrado no veículo
não foi ocasionado por desgaste natural em razão do uso, mas sim pela falta
de manutenção do sistema hidráulico.
Como acertadamente observou o MM. Juiz na sentença,
“descurou-se a parte ré de efetuar a revisão do veículo, sua obrigação, conforme o documento de fls. 18,
“Termo de Entrega e Garantia”, item 2: “A revisão de entrega efetuada em seu veículo resume-se ao
sistema de freios, sistema elétrico e sistema hidráulico””.
Desse modo, a prova pericial traz fortes elementos
indicativos de que o incêndio decorreu em razão de defeito, a tornar o
automóvel impróprio para consumo, nos termos do artigo 18, § 6o, inciso III,
do Código de Defesa do Consumidor (“são impróprios ao uso e consumo: III os produtos
que, por qualquer motivo, se revelam inadequados ao fim a que se destinam”).
A prova de que o veículo foi entregue ao autor em
perfeitas condições era de incumbência exclusiva da ré, não em razão da
inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor), mas porque não há como se exigir do autor prova de fato
negativo, ou seja, de que não deu causa ao incêndio.
Em outras palavras, diante da impossibilidade de se
produzir prova negativa no sentido de que o autor não recebeu o veículo em
perfeitas condições, incumbia à ré o ônus de demonstrar fato desconstitutivo,
modificativo e extintivo, conforme disposição do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058742-10.2014.8.26.0002 -Voto no 15.580
6
A circunstância de a ré não ter se desincumbido de tal
ônus, concatenada à prova pericial, não permite ser tirada outra conclusão
senão a de que há nexo de causalidade entre o incêndio e o defeito no veículo,
ficando, portanto, caracterizada a responsabilidade da ré, presente o dever de
indenizar.
Segundo consta da inicial, o autor “gastou, até o momento, R$
4.210,68 (quatro mil, duzentos e dez reais e sessenta e oito centavos) para reparar os danos decorrentes da
“pane”, porém ainda não conseguiu voltar a utilizar o veículo, visto que falta a substituição do módulo de
injeção eletrônica que custa aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais), valor esse que o autor não possui
condições financeiras de desembolsar de uma só vez” (fl. 3).
De acordo com os documentos de fls. 37/38, o autor
gastou com o conserto do veículo a quantia de R$ 4.210,68, deixando, porém,
de substituir o módulo de injeção eletrônica porque precisaria pagar mais R$
1.000,00, quantia esta que não dispunha no momento.
A ré, em suas razões de apelação, assim impugnou os
valores pleiteados a título de danos materiais: “O Apelado não comprovou os gastos
realizados no seu veículo, sendo que juntou aos autos, meros orçamentos que totalizam a quantia de R$
4.210,68. Ocorre que, tais orçamentos referem-se a preço de peças/componentes de desgaste natural pelo
tempo e uso veículo, sendo que, presume-se que sua substituição seria necessária em algum momento. Por
exemplo: cabos de vela, bico injetor, flauta dos bicos, são todos componentes de desgaste natural. Já o
orçamento de fls. 38, nem deve ser levado em consideração eis que está deveras ilegível. Com relação a
diferença de R$ 1.000,00 constante na condenação proferida pela r. sentença, o próprio Apelado afirma na
petição inicial, que este valor ele não gastou, mas que seria o custo do módulo de injeção eletrônica. Oras,
Excelências, se o Apelado não juntou nenhum documento comprovando tal valor, nem sequer um orçamento,
não pode a Apelante ser condenada na restituição de valores que não foram comprovadamente
despendidos”.
Ocorre
que,
em
contestação,
não
impugnou
especificamente os valores pleiteados de R$ 4.210,68, sendo que sequer
impugnou a falta de visibilidade do documento juntado a fl. 38, não podendo
agora pretender questioná-los, por se tratar de direito disponível, razão pela
qual a condenação ao pagamento desse valor fica mantida.
Por outro lado, a ré, tanto em sua contestação (fl. 55),
quanto em suas razões recursais, questionou a cobrança referente ao módulo
de injeção eletrônica, no valor de R$ 1.000,00, afirmando não haver qualquer
documento válido para a cobrança desse montante.
De fato, não há nos autos qualquer comprovante que
demonstre ser este o valor a ser gasto com a substituição do módulo de
injeção eletrônica, razão pela qual é de se excluir da condenação o pagamento
do valor de R$ 1.000,00. No entanto, essa exclusão não exime a
responsabilidade da ré pela substituição do módulo de injeção eletrônica,
devendo ela providenciar a substituição do módulo de injeção eletrônica a
suas expensas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058742-10.2014.8.26.0002 -Voto no 15.580
7
A ré foi condenada ainda a “proceder/custear os reparos ainda
necessários no veículo no prazo de 30 (trinta) dias, considerando as informações do Sr. Perito: “A
recomendação é que esse serviço seja realizado em uma oficina da rede de assistência técnica do fabricante
do veículo pela garantia do treinamento dos profissionais, origem das componentes a serem substituídos e
pela disponibilidade do sistema computadorizados de varredura e diagnóstico especifico do modelo do
veículo objeto da ação o qual acusará o perfeito estado de funcionamento do motor atendendo as normas e
regulamentações do PROCONVE (fls. 183/184)” (fl. 237), mas não se insurgiu quanto a
esta condenação, motivo pelo qual fica irretocável.
No tocante aos danos morais, ressalvado o induvidoso
aborrecimento decorrente dos fatos narrados pelo autor, o pedido não
comporta acolhimento.
Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento
predominante no sentido de que, salvo circunstância excepcional que coloque
o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, no caso
inexistente, não há dano moral a ser reparado.
É que o dissabor inerente à expectativa frustrada
decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano do homem
médio e, a princípio, não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade
humana.
A par das distorções que se apresentam nos inúmeros
pedidos de indenizações envolvendo o dano moral, merece destaque a
orientação da doutrina estabelecendo que “o mero incômodo, o desconforto e o enfado
decorrentes de alguma circunstância, que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em
sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações” (Antonio Jeová dos Santos,
Dano Moral Indenizável, 2a edição, Lejus, 1999).
Em suma, o recurso adesivo não comporta acolhimento e
o recurso de apelação da ré comporta parcial provimento, apenas para excluir
da condenação a título de danos materiais o valor de R$ 1.000,00, referente à
substituição do módulo de injeção eletrônica, ficando a ré, todavia,
responsável pela substituição do módulo de injeção eletrônica a suas
expensas, mantida no mais a condenação imposta na sentença.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento ao recurso da ré e de se negar provimento ao recurso adesivo do
autor.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator